Tribunal: CARF
Processo: 15588.720700/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720700/2021-71
RESOLUÇÃO
3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, eis que objetivo,
suscinto e esclarecedor, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de
ofício do IPI, em desfavor da interessada em epígrafe, constituindo-se os
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
2
respectivos créditos tributários, cumulados com multa de ofício e juros de mora,
no montante de R$ 132.911.306,26 (cento e trinta e dois milhões, novecentos e
onze mil, trezentos e seis reais, e vinte e seis centavos), valor consolidado na data
do lançamento conforme exibido no “Demonstrativo do Crédito Tributário” (e-fl.
4).
Consta na “Descrição dos Fatos” (e-fl. 5) a seguinte infração à legislação:
CRÉDITOS INDEVIDOS - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR INFRAÇÃO:
SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR INDEVIDO - DEMAIS PRODUTOS
O estabelecimento industrial aproveitou-se indevidamente de saldo credor
de período anterior inexistente, em desrespeito à legislação do imposto,
conforme relatado em Termo de Verificação Fiscal, documento anexo, que
é parte integrante deste Auto de Infração.
O aludido Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 26/36) que instrui o auto de infração
traz, em síntese, as seguintes informações:
• O estabelecimento industrial foi objeto de ação fiscal anterior que resultou em
lavratura de auto de infração, processo administrativo no 10530.729030/2020-19,
em virtude, entre outras, da constatação da utilização indevida de créditos
presumidos do IPI de que trata a Lei no 9.440/97.
• Após a reconstituição da escrita fiscal (RAIPI) naquele procedimento, apurou-se
saldo devedor para o mês 12/2016, ou seja, não remanesceu saldo de crédito de
IPI para aproveitamento no mês 01/2017 e, por consequência, para períodos
posteriores.
• No entanto, a interessada seguiu mantendo o saldo credor de R$ 71.148.694,65
originalmente registrado em seu RAIPI, em 12/2016, utilizando-o indevidamente
nos períodos posteriores.
• Assim, o saldo credor de R$ 71.148.694,65 aproveitado nos períodos de 01/2017
e subsequentes foi objeto de glosa, refazendo-se a escrita fiscal do contribuinte.
Apurados saldos devedores nos meses em que o crédito foi aproveitado
indevidamente, os respectivos créditos tributários foram constituídos de ofício.
Cientificada do lançamento em 27/10/2021, a autuada apresentou impugnação
em 25/11/2021 (e-fls. 611/643). Resumidamente, alegou as seguintes razões de
defesa:
1- Nulidade do Auto de Infração
O auto de infração ora impugnado integra emaranhado de processos
administrativos cujos objetos são a análise dos créditos de IPI apurados
pela contribuinte.
O primeiro pedido de ressarcimento de IPI (PER
11858.46605.060416.1.1.01-3000 referente ao 1o trimestre de 2016)
fora objeto de despacho decisório (processo no 10530.901876/2019-
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
3
59), estando a manifestação de inconformidade pendente de decisão
administrativa pela 1a instância. O despacho decisório teve por base
também a recomposição da escrita fiscal fundamentada nas análises
realizadas no procedimento fiscal no 05.1.02.00-2-17.00071-0, no qual
foram analisados todos os créditos e débitos de IPI no período do 2o
trimestre de 2014 ao 2o trimestre de 2015.
Ao vincular a análise dos créditos apurados na escrita fiscal às
fiscalizações anteriores, sem considerar o fato de que há decisão
definitiva que afaste a legitimidade da apuração realizada, a autoridade
fiscal trama uma cadeia de processos vinculados, os quais, uma vez
julgados, impactarão diretamente nas conclusões dos demais.
A análise em relação ao 2o trimestre de 2014 e 2o trimestre de 2015
contempla a apuração de créditos presumidos previstos no art. 11-A da
Lei no 9.440/97 e cuja glosa, assim como a inserção de supostos débitos
na escrituração, gerou ajustes em cascata, impactando diretamente na
análise dos períodos subsequentes.
No presente caso, não se vislumbra qualquer análise em relação ao
mérito da apuração de créditos, limitando-se a autoridade fiscal a
usurpar constatações anteriores da fiscalização havida no período
anterior, salientando que “em virtude da interdependência entre os
sucessivos períodos de apuração de IPI, o saldo credor inicial registrado
em 01/2017, no valor de R$ 71.148.694,65, foi ‘zerado’ na
reconstituição da escrita fiscal do contribuinte efetivada no AI do
processo 10530.729030/2020-19”.
A autoridade fiscal, portanto, recompôs a escrituração com base nas
premissas que entendeu como corretas, alterando débitos e créditos a
seu bel prazer, desconsiderando que os créditos em questão estão em
discussão na esfera administrativa, não sendo definitivo o seu
entendimento.
Da forma como feito, não há certeza das imputações feitas à
impugnante, sendo o auto de infração lavrado tão somente em
decorrência dos ajustes dos créditos de IPI, de forma apressada e não
definitiva e, inclusive, superficial.
Ora, o saldo apurado e glosado tem origem em outros períodos, não
objeto do auto de infração lavrado, e está em discussão na esfera
administrativa ainda em fase de manifestação de inconformidade.
Verifica-se incerteza na autuação, em especial no que tange à glosa
realizada nos saldos credores apurados em períodos anteriores,
repetida nos presentes autos, eis que a autoridade fiscal não apresenta
fundamentação exaustiva para glosa. Ora, ao indicar que a glosa, “entre
outras”, tem origem em suposta utilização indevida de créditos
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
4
presumidos do IPI da Lei no 9.440/97, não especifica o fundamento da
autuação, levando a crer que a autuação tem origem na discussão
relativa à possibilidade de usufruir os créditos presumidos previstos no
referido diploma legal, porém, em relação à outra parcela não há
qualquer menção.
É evidente o cerceamento ao direito de defesa na medida em que não
só os valores são incertos da imputação exigida como também, ausente
a totalidade da fundamentação para a imputação realizada,
acarretando nulidade do auto de infração lavrado, nos termos do art.
59, inciso II do Decreto 70.235/72.
2- Apensamento de Processos
O auto de infração lavrado sofre impactos diretos do resultado da
análise das ações fiscais realizadas nos períodos anteriores, nas quais
foram analisados todos os créditos e débitos de IPI no ano calendário
de 2016, bem como no período compreendido entre o 2o trimestre de
2014 e 2o trimestre de 2015.
Nota-se que as glosas realizadas causaram impacto direto nas
apurações subsequentes, culminando na glosa de saldos credores
transportados para períodos subsequentes, na inserção de supostos
novos débitos na apuração de IPI, gerando ajustes que resultaram no
lançamento ora combatido.
Observa-se, portanto, que em decorrência da cronologia dos fatos, a
origem dos supostos débitos objeto de auto de infração já foi objeto de
defesa em outras oportunidades, estando em discussão administrativa,
motivo pelo qual, evidente a necessidade de realizar o apensamento
deste processo com os demais processos administrativos relativos ao
crédito em questão (processos administrativos 10530.729.030/2020-19;
10530.723931/2019-63; 10530.901874/2019-60; 10530.900582/2017-
48;
10530.900583/2017-92;
10530.901875/2019-12;
10530.901876/2019-59; 10530.900584/2017-37; 10530.900581/2017-
01; 10530.900580/2017-59), em razão dos efeitos reflexos das decisões
sobre esta.
O apensamento dos processos, no presente caso, se mostra totalmente
factível e necessário, tendo em vista o evidente reflexo de uma decisão
sobre a outra.
Ademais, o apensamento é perfeitamente autorizado pelo art. 3o, III, §
2o, da Portaria RFB 1.668, de 29 de novembro de 2016.
Desta forma, não só em respeito à verdade material, princípio que
norteia os processos administrativos, mas em observância dos
princípios da moralidade e da eficiência administrativa consagrado no
art. 37 da Constituição da República, é razoável e proporcional o
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
5
apensamento dos referidos processos administrativos, para o fim de
que sejam julgados conjuntamente.
3- Glosa de Créditos Básicos
A autoridade fiscal, ao recompor e ajustar a apuração dos créditos de
IPI do ano calendário 2016, entendeu que a contribuinte realizou
aproveitamento de créditos de IPI de forma indevida. Dentre as
informações apresentadas à oportunidade, há uma série de insumos
que, em tese, não permitiriam a apuração de créditos: (a) fita plástica
para arquear; (b) caixa transporte, forro para caminhão, chapa de
papelão e filme película; (c) forro de proteção para lonas; (d) saco para
pesagem e tambores; (e) desmoldando (Chem-Trend. ML-5011 e
Antiaderente P.Oleo Mobil); (f) filme gofrado; (g) câmara de
vulcanização (também chamada de bladder).
No curso do processo 10530.729030/2020-19, a impugnante
demonstrou a utilização destes itens ao longo de seu processo
produtivo, inclusive que estes entram em contato direto com o produto
industrializado,
incorporando-o,
desgastando-se
ou,
ainda,
incorporando a sua embalagem.
No que diz respeito à fita plástica para arquear, caixa para transporte,
forro para caminhão e chapa de papelão, são todos insumos
necessários e indispensáveis à embalagem final das mercadorias
produzidas. São itens que se incorporam à embalagem do produto, de
modo a permitir a sua comercialização.
O filme gofrado (filmes de polietileno) constitui-se em filme de
polietileno, utilizado no processo de embalagem para proteger e evitar
a contaminação da camada de ligação aplicada na base da banda pré-
moldada. Integra-se ao produto final, incorporando-se à embalagem do
produto.
Forro de proteção para lonas, saco para pesagem e tambores são
empregados no processo produtivo para manutenção das propriedades
das matérias-primas durante seu acondicionamento, garantindo sua
qualidade e evitando qualquer dano material que venha a interferir no
produto final.
Desmoldantes (Chem-Trend. ML-5011 e ANTIADERENTE P - OLEO
MOBIL) são produtos necessários para manter a fluidez da matéria-
prima, mantendo-a com uma consistência uniforme enquanto aplicada
aos moldes. Tem a função de evitar que a matéria-prima grude no
molde. Tem ainda a função de evitar que se criem bolhas na massa
durante a moldagem, integrando-se na massa e compondo o produto
final.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
6
As câmaras de vulcanização (bladder), adquiridas de terceiros, são
utilizadas no processo de vulcanização de pneumáticos de borracha
para motocicletas. De acordo com o Parecer Técnico emitido pelo
CENPEC, “(...) trata-se de uma espécie de bexiga ou câmara inflável, de
formato aproximadamente toroidal ou em forma de barril (barrel),
confeccionada em borracha vulcanizada não endurecida (borracha
butílica).” O bladder possui três funções no processo produtivo: (i)
transferir para o pneu a pressão que existe em seu interior,
proporcionada por vapor de água, água quente sob pressão ou
nitrogênio sob pressão; (ii) comprimir o pneu contra as paredes do
molde; (iii) transferir o calor latente do fluído quente no interior do
bladder, por condução, o qual é necessário para a vulcanização do
pneu. Eles são instalados em prensas de vulcanização, e suas dimensões
e geometria dependem do tipo de prensa onde serão
instalados/utilizados e o tipo dos pneumáticos que serão produzidos.
Observa-se, portanto, que todos os itens que deram origem aos
créditos glosados ou integram o produto ou sofrem danos/desgastes
diretamente vinculados ao processo produtivo, possibilitando a
apuração de crédito realizada, eis que se enquadram perfeitamente no
conceito previsto no Parecer Normativo CST no 65/79.
4- Glosa do Crédito Presumido
A Lei no 9.440/97 previa vários incentivos fiscais quando da importação
de máquinas, equipamentos e outros: redução do IPI, isenção do
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, isenção de
IOF, do IRPJ, bem como crédito presumido de IPI. Tais benefícios
estavam previstos nos incisos do art. 1o da Lei no 9.440/97, com
vigência até 31/12/1999.
A mesma lei já dispunha desde a sua redação original que, a partir de
01/01/2000, o Poder Executivo poderia conceder novos benefícios
fiscais, previstos nos incisos I a IV do art. 11. Tais benefícios poderiam
abranger os mesmos temas tratados no seu art. 1o e poderiam ter
vigência até 31/12/2010. Ou seja, o legislador previu um prazo inicial de
praticamente 3 anos e a possibilidade de serem estendidos os
benefícios por mais 11 anos.
Ao término dos referidos benefícios, o legislador criou dois novos
benefícios fiscais, com prazo posterior a 31/12/2010, dispostos nos
artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97; o primeiro incluído pela Lei no
12.218/2010 (conversão da MP no 471/2009), e o segundo pela Lei no
12.407/2011 (conversão da MP no 512/2010).
O benefício fiscal passível de ser usufruído pela impugnante é um novo
benefício, constante no art. 11-A da Lei no 9.440/97, o qual prevê um
crédito presumido diferente daqueles previstos originalmente pela Lei.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
7
A interpretação de que o benefício previsto no art. 11-A da Lei no
9.440/97 seria uma extensão do previsto no art. 11 e que, portanto,
somente abrangeria empresas habilitadas há mais de 10 anos antes de
sua instituição, contraria entendimento da própria Receita Federal,
conforme Solução de Consulta Interna no 25/2016, e ao do CARF,
fugindo da razoabilidade e configurando-se em interpretação extensiva
da legislação, em desconformidade com o art. 111 do CTN e em
flagrante tratamento antiisonômico, privilegiando determinadas
empresas em detrimento de outras do mesmo seguimento e com iguais
condições, e impondo requisito adicional sem previsão legal.
Considerando a distinção dos créditos presumidos, para fins de
utilização do benefício previsto no art. 11-A, não há previsão ou
exigência de habilitação. Ao contrário, o Decreto no 7.422/2010, que
regulamenta o benefício, expressamente prevê a habilitação
automática para as empresas do § 1o do art. 1o da Lei no 9.440/97, sem
vincular a data ou mesmo fazer referência a eventual habilitação
anterior.
Acaso fosse pretensão do legislador de tão somente estender os termos
dos
benefícios
previstos
anteriormente
aos
contribuintes
já
previamente habilitados, não teria instituído novo benefício no art. 11-
A da Lei, com requisitos específicos e próprios, anteriormente não
previstos, sem qualquer referência em relação à necessidade de
habilitação nos termos do art. 12.
Se há alguma previsão na norma que possa eventualmente representar
a extensão de efeitos dos benefícios concedidos anteriormente pela Lei
no 9.440/97 às empresas já habilitadas, é o art. 11-B, cuja fruição está
vinculada em disposição expressa à habilitação prévia.
A diferenciação entre os benefícios dos artigos 11-A e 11-B se afere
tanto pela redação da lei, quanto pela necessidade de um estar
habilitado e o outro não, quanto pelas regulamentações que se
sucederam, elaboradas pelo Poder Executivo, individualmente para
cada benefício, respeitando cada um suas peculiaridades e exigências
previstas pela legislação que os instituiu.
O Decreto no 7.389/2010, regulamentando o crédito presumido do art.
11-B da Lei, em seu art. 1o, reitera a necessidade das empresas estarem
habilitadas, enquanto em seu art. 7o, ratifica a diferenciação entre os
dois créditos presumidos, reiterando a possibilidade de fruição
concomitante. Da mesma forma, o Decreto no 7.422/2010,
regulamentando o crédito presumido do art. 11-A, também ratifica a
possibilidade de fruição concomitante do crédito presumido do art. 11-
B, contudo, não exige qualquer habilitação prévia. Ao contrário, prevê
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
8
que as empresas localizadas na referida região já estariam
automaticamente habilitadas para a fruição do referido crédito.
O cuidado do Poder Executivo foi tamanho que, no art. 12 do Decreto
no 7.422/2010, foi revogado o Decreto no 3.893/2001, que
regulamentava o crédito presumido que vigorou de 01/01/2000 a
31/12/2010.
5- Saldo Credor de Período Anterior
A autoridade fiscal menciona que o lançamento de ofício de IPI em seu
desfavor, no processo administrativo no 10530.729030/2020-19,
decorre, “entre outras, da constatação da utilização indevida de
créditos presumidos do IPI da Lei no 9.440/97”.
Com a devida vênia, ao assim justificar a glosa e imputação realizadas,
se verifica incerteza na referida autuação, em especial no que tange à
glosa realizada nos saldos credores apurados em períodos anteriores,
eis que a autoridade fiscal não apresenta fundamentação exaustiva
para glosa. A contrário, pela singela análise realizada, parece,
simplesmente, converter o saldo credor em débito supostamente
exigível, sem fundamentação para que a impugnante possa combater
diretamente.
Ora, a suposta reconstituição da escrita, desconsiderando saldo credor
em discussão, inviabiliza a apuração e a certeza dos valores envolvidos
na presente autuação, eis que eventual decisão favorável no processo
administrativo referente ao ano calendário 2016, bem como aos demais
processos relacionados (2014 e 2015), culminaria no esvaziamento da
pretensão fiscal nos presentes autos.
Ao final, a impugnante requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade
do auto de infração. No mérito, requer o cancelamento do lançamento.
Sucessivamente, requer o apensamento do presente processo aos demais
processos administrativos vinculados ao crédito em questão e a possibilidade de
juntar outros documentos e provas.
É o relatório do essencial.
Em sessão realizada no dia 17 de abril de 2023 foi exarado o Acórdão sob no 108-
037.696 pela 27a TURMA/DRJ08, onde, por unanimidade de votos julgou improcedentes a
impugnação.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 03/05/2023, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
No dia 01 de junho de 2023 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
9
Sob a relatoria do i. conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, em sessão realizada
no dia 19 de setembro de 2024 essa Turma, na unanimidade, converteu o julgamento em
diligência para o fim de atualizar o saldo inicial de IPI de 2017 com o saldo final de IPI de 2016
apurado no processo sob no 10530.729.030/2020-19 e o consequente impacto no IPI devido
lançado no presente processo.
Encaminhada à DRJ para cumprimento das providências requeridas na mencionada
Resolução a mesma não cumpriu a diligência ao argumento de i) inexistência de Livros Registro de
Apuração de IPI, atualizados após os ajustes dos lançamentos e após os julgados, bem como ii)
falta de decisão definitiva nos autos do processo administrativo fiscal sob no 15588.720700/2021-
71.
Em razão de o conselheiro relator que conduziu o voto de diligência, encontrar-se
em turma extraordinária, incompetente, portanto, para tratar de processos acima de 30 milhões,
como é o caso, por sorteio eletrônico foi a mim distribuído.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. MÉRITO
O remédio recursivo requer o cancelamento do presente auto de infração,
considerando que o lançamento foi realizado em razão de outro auto de infração nos autos do
processo administrativo sob no 10530.729.030/2020-19, que teve a reconstituição de ofício da
escrita fiscal, mês a mês, onde não remanesceu saldo de crédito de IPI para aproveitamento no
mês 01/2017 e, por consequência, para períodos seguintes considerando que a Recorrente se
aproveitou indevidamente de saldo credor de período anterior inexistente.
O referido processo (no 10530.729.030/2020-19) encontra-se em diligência e não
tem decisão definitiva.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
10
Urge esclarecer que o presente processo, em julgamento anterior, foi levado a
diligência sob o seguinte entendimento:
3 - MÉRITO, requer seja INTEGRALMENTE cancelado o Auto de Infração ora
combatido.
Não procede o cancelamento do Auto de Infração pois a infração evidenciada no
Termo de Verificação Fiscal foi o incorreto valor do Saldo Inicial de IPI no início do
ano de 2017 mantido pelo contribuinte em sua escrita fiscal em desacordo com o
Saldo apurado em fiscalizações dos períodos anteriores. Este fato acarretou
valores devidos do tributo IPI nos meses posteriores. Todos as demais alegações
do contribuinte em relação aos períodos anteriores, sobre glosas de créditos de
IPI pelos mais variados motivos, já foram objeto de contestações do recorrente
nos
Processos
Administrativos
Fiscais
nos
10530.723931/2019-63
e
10530.729030/2020- 19 e serão ou já foram lá analisados e julgados.
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, relator na apontada decisão, também
converteu em Diligência, nos seguintes termos:
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que
a unidade de origem:

Atualize o Saldo Inicial de IPI de 2017 com o saldo Final do IPI em 2016
apurado no processo 10530.729.030/2020-19 e o consequente impacto no IPI
devido lançado no presente processo.
Após cumprida a providências acima, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da atualização dos valores do crédito tributário lançado com os
novos valores do Saldo Inicial de IPI no início do período de apuração, para,
assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em sequência,
deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
Entretanto, a diligência foi infrutífera, eis que às fls. 863 – 864 se pronunciou a
autoridade fiscal no sentido de não ser possível socorre-la, conforme requerido na Resolução do
CARF no 3102-000 390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMERA/2a TURMA ORDINÁRIA, sessão de 19 de setembro
de 2024, porque o ‘Processo Administrativo Fiscal no 10530.729.030/2020-19, no qual estão sendo
analisados todos os créditos e débitos de IPI no ano-calendário de 2016, encontra-se, ainda, em
discussão na esfera administrativa, em virtude de Recurso Especial interposto, em 25/11/2024,
pela Fazenda Nacional.
O mencionado REsp combate o Acórdão no 3102-002.733, assim ementado:
Número do processo: 10530.729030/2020-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
11
Data da sessão: Thu Sep 19 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Oct 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2016
LANÇAMENTO DO IPI DECORRENTE DE AJUSTES RESULTANTES DE AUTUAÇÕES
ANTERIORES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O fato de o lançamento decorrer de ajustes na apuração do imposto resultantes
de autuações anteriores, mesmo que pendentes de julgamento administrativo,
não acarreta a sua nulidade. Não há iliquidez ou incerteza pela existência de
diferença de valores do crédito tributário em litígio. Eventuais ajustes podem ser
realizados no momento da liquidação do julgado. Assunto: Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI Exercício: 2016
CANCELAMENTO PARCIAL DA AUTUAÇÃO ANTERIOR. IMPACTO NO SALDO
CREDOR DO IPI A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE. NECESSIDADE
DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Para a correta apuração do saldo credor de 2015, a ser transportado para 2016,
deve ser levada em consideração a decisão proferida no julgamento do processo
no 10530.723931/2019-63, que culminou no cancelamento parcial do lançamento
que deu origem à presente autuação.
CRÉDITO BÁSICO. MATERIAL QUE NÃO SE ENQUADRA COMO EMBALAGEM DE
APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Existe nítida diferenciação entre embalagens que se incorporam ao produto e
embalagens de acondicionamento, utilizadas apenas para o seu transporte.
Somente as embalagens do produto, em sentido estrito, podem ser consideradas
como crédito suscetível de dedução da base de cálculo do IPI.
CRÉDITO BÁSICO. INSUMO DA PRODUÇÃO. DESGASTE EM CONTATO COM O
PRODUTO FABRICADO. POSSIBILIDADE.
Admite-se o aproveitamento de créditos básico do IPI em relação aos itens que
são consumidos no processo produtivo e desgastados em contato direto com o
produto em fabricação, resultando em vida útil inferior a um ciclo produtivo.
CRÉDITO BÁSICO. INSUMO DA PRODUÇÃO. DESGASTE E VIDA ÚTIL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Quanto aos itens que, embora não incorporando o produto em fabricação, são
desgastados durante o processo produtivo em razão do contato direto com este,
cabe ao contribuinte o ônus da prova da vida útil e do desgaste. Simples alegação
nesse sentido, destituída de prova, não autoriza o creditamento.
CRÉDITO PRESUMIDO. ARTIGO 11-A DA LEI No 9.440/97. HABILITAÇÃO PRÉVIA.
PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
12
Os benefícios fiscais dos Artigos 11-A, 11-B e 11-C são distintos em prazos,
condições e forma de apuração daquele previsto nos Artigos 1o, inciso IX e 11,
inciso IV, todos da Lei no 9.440/97. Dessa forma, devem ser considerados como
novas benesses. Diferentemente dos demais dispositivos, o Artigo 11-A não exige
habilitação na região para fruição do benefício fiscal.
Número da decisão: 3102-002.733
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, em julgar o processo da seguinte forma: i) por unanimidade, para
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de determinar: a) em razão da relação
de interdependência entre os sucessivos períodos de apuração do IPI, seja
observada e considerada a repercussão que a recomposição do saldo credor de IPI
a ser realizada em liquidação do acórdão 3301-011773, proferido nos autos do
processo no 10530.723931/2019-63, terá nos presentes autos, devendo ser o
novo saldo credor apurado no processo no 10530.723931/2019-63 transportado
para 2016; b) a reversão da glosa dos créditos básicos de IPI relacionados à
aquisição das câmaras de vulcanização (bladder); e c) a reversão da glosa dos
créditos presumidos de IPI previstos no artigo 11-A da Lei no 9.440/1997; ii) por
maioria, para manter a glosa sobre o produto desmoldante. Vencidos os
conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Keli Campos de Lima que
davam provimento neste ponto. Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora Assinado
Digitalmente Pedro Sousa Bispo – Presidente Participaram da sessão de
julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira, Keli
Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Nome do relator: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Vê-se, portanto, que a decisão reconheceu os valores decorrentes das glosas de (1.)
crédito presumido de IPI previstos na Lei no 9.440/1997 e; (2) créditos básicos de IPI relacionados
à aquisição das câmaras de vulcanização, contudo, mantendo os demais pontos lavrados.
Afirma a Recorrente, em petição de fls. 846 – 859, que o REsp manejado pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (que atualmente aguarda julgamento na CSRF) tão
somente requereu a reforma do acordão de Recurso Voluntário quanto a glosa do item “(2)”
créditos básicos de IPI relacionados à aquisição das câmaras de vulcanização.
E, diante desse cenário afirma a Recorrente que implica dizer “...que, relativo à
glosa de crédito presumido de IPI, concernente ao ano-calendário de 2016, esta já se encontra
definitivamente reconhecida administrativamente e, por conseguinte os valores decorrentes
destes créditos presumidos de IPI encontram-se validados para fins de composição do saldo
credor da Contribuinte, ora Recorrente”.
Sustenta ainda:
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
13
Dessa forma, a conclusão formulada por meio da Informação Fiscal em objeto, no
sentido de que, relativo ao processo administrativo n. 10530.729.030/2020-19,
haveria uma impossibilidade de confirmar os valores que impactaram a
composição do saldo credor do período de 2017, visto a apresentação de Recurso
Especial por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, não encontram
respaldos.
Isso porque, conforme esclarecido acima, o Recurso Especial apresentado pela
PGFN, abrange somente os créditos de IPI relacionados à aquisição das câmaras
de vulcanização, em nada impactando na validação dos créditos que efetivamente
importam para análise do processo em comento, qual seja, os valores decorrentes
do crédito presumido reconhecido em sede de Recurso Voluntário.
Desta forma, necessário que a e. Autoridade Fiscal reconheça o saldo credor do
ano-calendário de 2017 relativamente ao crédito presumido de IPI, pois mantidos
os saldos dos períodos anteriores (2015 e 2016), conforme julgado por este e.
Conselho, de modo que o saldo carregado para 2017 é aquele originalmente
lançado no RAIPI e cuja alteração foi no âmbito dos autos de infração lavrados,
mas cancelados em relação ao crédito presumido de IPI, revertendo-se tal glosa,
considerando os valores reconhecidos definitivamente a título de crédito
presumido, relativo ano-calendário de 2015 e 2016, por meio dos processos
administrativos n. 10530.723.931/2019-63 e 10530.729.030/2020- 19, concluindo,
por conseguinte, pelo cancelamento integral da autuação ora combatida, visto o
aproveitamento devido de saldo credor existente.
Considerando o cenário como verdadeiro, julgo prudente a conversão do
julgamento em nova diligência à Unidade de Origem para ela confirmar a possibilidade de
reconhecer o saldo credor do ano-calendário de 2017 relativamente ao crédito presumido de IPI,
pois mantidos os saldos dos períodos anteriores (2015 e 2016), conforme julgado nos Acórdãos
sob no 3102-002.733 e no 3301-011.773, bem como, se possível, confirmar que o REsp no processo
no 10530.729030/2020-19 aviado pela PGFN não recorreu dessa matéria, como alega a
Recorrente.
Em caso de afirmativo reconhecendo o alegado pela Recorrente e que não houve
insurgência recursiva pela PGFN dessa matéria, deverá retornar ao CARF para julgar o mérito.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e proponho a diligência para que
a Unidade de Origem: i) intime a Recorrente, antes de iniciar a diligência, para que ela apresente
novos documentos, se julgar necessário, no prazo legal; ii) confirme a possibilidade de reconhecer
o saldo credor do ano-calendário de 2017 relativamente ao crédito presumido de IPI, tendo como
fundamento os saldos dos períodos anteriores (2015 e 2016) que foram mantidos, conforme
julgado nos Acórdãos sob no 3102-002.733 e no 3301-011.773; iii) esse levantamento de crédito
tem que ser lastreado nos registros de apuração de IPI da Recorrente; iv) se possível, confirmar
que o REsp no processo no 10530.729030/2020-19 da PGFN não recorreu dessa matéria e no
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
14
período indicado, como alega a Recorrente e, finalmente iv) intime a Recorrente para se
pronunciar da diligência, antes do retorno dela (diligência) ao CARF e, após intimação, com nova
pronúncia ou não da Recorrente, retorne ao colegiado para julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 897
DF CARF MF
Original